Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718347-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO CARDOZO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: YARA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JOAO CARDOZO DA SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o D. F. realize a internação do agravado em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada com a rede pública (ID 228116777 dos autos de origem). Em suas razões (ID 71592391), sustenta que: 1) a internação em casa de acolhimento, como todo serviço público, está condicionada ao atendimento dos requisitos legais e às limitações materiais de sua prestação; 2) há uma ordem de prioridade para atendimento; 3) o agravado ocupa a 9a posição na lista; 4) à frente do agravado há idosos octogenários em situação de risco, abandono, negligência e sem cuidadores aptos a dispensar os cuidados de que necessitam; 5) a colocação em abrigo não é da vontade do agravado; 6) o caso envolve um tema técnico; 7) a intervenção do Poder Judiciário viola o princípio da separação dos poderes. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Indeferido o efeito suspensivo (ID 71773247). Contrarrazões apresentadas (ID 72391019). O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça em substituição Cátia Gisele Martins Vergara, oficia pelo desprovimento do recurso (ID 72654289). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 21/07/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator